Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009122-42.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.8.11.0100 em que TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS figuram como recuperandas, confirmou a essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, bem como prorrogou o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.
Inconformado, o Agravante sustenta que a Agravada não obteve êxito em demonstrar cabalmente que os bens são essenciais.
Além disso, reitera que os aludidos bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que são objeto de alienação fiduciária.
Aduz que o período de blindagem no feito Recuperacional já perdura por quase 09 (nove) meses, o que não se coaduna com a duração razoável do processo.
Por tais considerações, pugna pela concessão da tutela recursal para que seja autorizada a retomada dos bens alienados fiduciariamente. Alternativamente, a sobrestamento da decisão até que a Agravada justifique a essencialidade dos bens. No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois se adequa à hipótese prevista no parágrafo único, do art. 1.015, do Código Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, vale reiterar que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese sob exame, a despeito dos argumentos vertidos pelo Agravante, não visualizo a confluência dos requisitos para deferir o pedido liminar, pois, consoante manifestação apresentada pelo Administrador Judicial, há elementos suficientes que conferem caráter de essencialidade aos bens móveis que guarnecem a propriedade agrícola, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante.
Cumpre acrescentar que foi designada audiência de gestão democrática para 20.05.2020 (caso mantido o regime de teletrabalho, tal ato será realizado via videoconferência), ocasião em que poderão ser resolvidas questões pendentes, inclusive perquirir sobre a essencialidade dos bens.
Por fim, vislumbro que o perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação não militam em favor dos interesses do Agravante, posto que não há demonstração de efetivo e iminente prejuízo, sendo imperiosa a manutenção da decisão agravada, até o exame do mérito deste instrumental.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito ativo/suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora